Tribunal: TJMT
Processo: 1013938-33.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013938-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 495.034.136-72 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA CRISTANTE MARTINES - CPF: 040.905.161-61 (AGRAVADO), BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REINVINDICATÓRIA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – VALOR DA CAUSA – PEDIDO RECONVENCIONAL QUE SE CIRCUNSCREVE A 700M2 DE ÁREA – READEQUAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Os argumentos do agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade para suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque o fato de possuir uma chácara fruto de reforma agrária na qual o requerente foi beneficiado, uma caminhonete F-4000 fabricada no longínquo ano de 1995 e um carro de passeio antigo (ano 2012/2013) não é nenhum sinal de riqueza.

III - O valor da causa deve corresponder aos 700m2 discutidos na Ação Reivindicatória proposta pela agravada, área que o agravante pleiteia a declaração de propriedade por usucapião ordinário.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
, com o fito de suspender a decisão que, quanto à Reconvenção ofertada nos autos da Ação Reivindicatória de n. 1002473-83.2020.8.11.0025, ajuizada por
MARIA APARECIDA CRISTANTE MARTINES
, além de lhe indeferir a assistência judiciária gratuita, alterou o valor da causa e indeferiu as preliminares aventadas pelo reconvinte, ora agravante.

Para tanto, o agravante insiste que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento.

Alega que o juiz alterou o valor da causa para a quantia de R$ 214.600,00 (duzentos e quatorze mil e seiscentos reais), que diverge totalmente da área discutida nos autos, que se circunscreve a apenas 700m2 e não a 5.000m2, como entendeu o julgador.

Afirma que o juízo não poderia ter analisado, de plano, as preliminares aventadas acerca da ausência dos requisitos para a ação reivindicatória, já que as matérias se confundem com o mérito e dependem de uma análise acurada e, até mesmo, de perícia técnica.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 97243992).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 100608467, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§

3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, os argumentos do agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade para suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque o fato de possuir uma chácara fruto de reforma agrária na qual o requerente foi beneficiado, uma caminhonete F-4000 fabricada no longínquo ano de 1995 e um carro de passeio antigo (ano 2012/2013) não é nenhum sinal de riqueza.

Ademais, consoante declaração de imposto de renda acostada à id.

96666960, o agravante aufere renda mensal de R$ 1.941,00 (mil novecentos e quarenta e um mensais), valor que reputo insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que o agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária, até porque, em pelo menos outras duas ocasiões este Tribunal concedeu a ele o benefício (1007419-47.2018 e 1025883-51.2020).

Consigno, todavia, que a concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ser revertida a qualquer tempo, se comprovada a possibilidade do agravante de arcar com as custas processuais.

Em relação ao valor da causa, a área discutida no processo se circunscreve a apenas 700m2 e não aos 5.000m2 constantes na escritura do imóvel, como entendeu o juízo de base.

Por oportuno, transcreve-se o trecho da Ação Reivindicatória proposta pela agravada (id.

96666980 – Pág. 5) e o pedido formulado pelo agravante na reconvenção (id.

96666986), respectivamente:

“[...] Eis as características da parcela do imóvel ilicitamente ocupada pelo réu, documentada por fotos que compõem para todos os fins esta inicial:
aproximadamente 700 m2,
dentro da área maior do Lote Urbano S.S. 03, [...]”
(g.n.).

“
Diante do exposto
requer em reconvenção
:

I – Demonstrado os requisitos do art. 1.242 do CC, requer a declaração de propriedade em favor do Reconvinte/Requerido por
usucapião ordinário dos 700m2 discutidos nos autos da ação reivindicatória
.” (g.n.).

Assim, o valor da causa deve corresponder aos 700m2 discutidos na Ação Reivindicatória proposta pela agravada, área que o agravante pleiteia a declaração de propriedade por usucapião ordinário.

No que pertine ao indeferimento das preliminares aventadas pelo reconvinte, ora agravante, não há nada o que reparar nesse ponto, notadamente porque a rejeição de plano das questões por ele aventadas decorreu de aparente confusão delas com o mérito decisório da lide.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pelo reconvinte, ora agravante, e manter o valor por ele atribuído à causa,
se condizente com os 700m2 objeto da ação reconvencional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021